Tribunal: TJMT
Processo: 0004538-55.2016.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004538-55.2016.8.11.0010 – PROCESSO DE ORIGEM [1005158-46.2017.8.11.0000]
REPRESENTANTE: ADEMIR GASPAR DE LIMA, MUNICIPIO DE JACIARA, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
REPRESENTANTE: ADEMIR GASPAR DE LIMA, MUNICIPIO DE JACIARA
Vistos etc.
Por meio de decisão proferida no CIA 0073444-25.2019.811.0000, prorrogou-se a atuação da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, mediante autorização do e. Órgão Especial (Resolução TJ/MT-OE n. 16, de 12 de dezembro de 2.019), ocasião em que fora incluído o acervo de processos conclusos há mais de 100 (cem) dias neste Gabinete.
Assim, em cumprimento à determinação contida na aludida Resolução, promova-se o encaminhamento dos presentes autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, para as providências cabíveis.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora